Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DE INSTALAÇÕES. SERVIÇO DEFEITUOSO. RISCOS À SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO E EVENTUAIS OCUPANTES. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença em ação cominatória combinada com pedido indenizatório, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante na obrigação de restituir os valores despendidos em decorrência de contrato para realização de projetos de edificação, bem como pagar indenização a título de danos morais.
2. Conforme preceituado ao parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova que não se mostra útil à solução do conflito.
3. A exposição do contratante aos riscos decorrentes de projeto de edificação insegura perpassa o mero inadimplemento e atinge os direitos da personalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.